Tribunal: TJPA
Processo: 0801959-13.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801959-13.2022.8.14.0009

APELANTE: JONAS ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §13 DO CP C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, PROCEDIDA A MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JONAS ALVES DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, sob regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, tipificado no art. 129, §13 do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006. A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência de ID nº 25981939, pelo Laudo de Lesão Corporal de ID nº 25981967, assim como pela prova oral coligida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, e com base no art. 33, §2º,”c
”
, do CP, entendo que a mudança de regime é medida que se impõe, tendo em vista que, apesar do ora apelante ser reincidente, sua pena foi fixada definitivamente em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, razão pela qual procedo com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; Lei 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, e com base no art. 33, §2º,”c
”
, do CP, tendo em vista que, apesar do ora apelante ser reincidente, sua pena foi fixada definitivamente em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, razão pela qual procedida a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JONAS ALVES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, sob regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, tipificado no art. 129, §13 do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A
defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 15 de junho de 2022, por volta das 14h, na residência do casal localizada no Bairro Morro, na cidade de Bragança, o denunciado JONAS ALVES DA SILVA, agrediu fisicamente sua cunhada Josivane Nascimento Corrêa, bem como proferiu ameaças de causar-lhe mal injusto e grave. Relata que no dia e hora supramencionados, a vítima, estava em sua casa, quando o acusado chegou até o local e ordenou que ela lavasse a louça, porém, a mesma se negou. Diante disso, o denunciado se armou com um pedaço de pau e jogou em direção a filha da vítima, de apenas 02 (dois) anos de idade, sendo que esta não foi atingida. Ato contínuo, o acusado pegou uma inchada para agredir a vítima, ocasião em que foi impedido por João Paulo. Porém, ainda assim, pegou um pedaço de ferro e jogou na cabeça da vítima, causando-lhe ferimentos. Descreve a denúncia que, em seguida, a vítima, fugiu de casa com sua filha, nos braços, indo para a casa de uma vizinha, sendo que o acusado a perseguiu e passou-lhe a ameaçar dizendo: “TU SAI DAÍ, SENÃO EU VOU ENTRAR AÍ PRA TE MATAR” (textuais). Expõe que, diante de tais agressões, a Polícia Militar, foi acionada e presenciou a vítima ensanguentada com sua orelha cortada, razão pela qual prendeu o acusado em flagrante delito e o encaminhou até a Delegacia de Polícia, sendo que, perante a autoridade policial, o acusado negou os fatos,”
fato ocorrido na comarca de Bragança/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §13 do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, no âmbito da violência doméstica contra a mulher.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência de ID nº 25981939, pelo Laudo de Lesão Corporal de ID nº 25981967, assim como pela prova oral coligida
.

O réu em interrogatório em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio
.

A
vítima JOSIVANE NASCIMENTO CORREA, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, seu depoimento em fase inquisitorial foi totalmente corroborado pelos demais depoimentos testemunhais prestados em juízo, onde relatou as agressões sofridas no dia dos fatos sendo essa versão corroborada pelo testemunho dos policiais ouvidos em Juízo
,
narrando “
que tem 16 anos de idade e convive com o nacional João Paulo, de 21 anos de idade. Que reside com seu companheiro e a família dele, entre eles o cunhado Jonas (...) que na presente data, por volta de 14:00h, a depoente estava em casa e o Jonas chegou e mandou que a depoente lavasse a louça. Que a depoente disse que não lavaria a louça suja por ele. Que por isso Jonas pegou um pedaço de pau e jogou na direção de sua filha, de 2 anos de idade. Que o pedaço de pau não pegou na criança. Que em seguida Jonas pegou uma inchada para agredir a depoente, mas foi impedido pelo João Paulo. Que em seguida o Jonas pegou um pedaço de ferro e jogou na cabeça da depoente. Que feriu a cabeça da depoente, estando esta ensanguentada. Que a depoente, para se defender, pegou um terçado e jogou na direção de Jonas, lesionando-o. Que depois disso a depoente fugiu com as filhas nos braços
”

A testemunha, Delegada de Polícia Civil LUCIANA FRANCA CAYRES TUNES, em juízo, declarou que “
se recorda dos fatos; QUE a vítima compareceu na delegacia com o rosto ensanguentado com uma criança de colo de dois anos, que estava muito assustada; QUE foi realizado o acolhimento; QUE a vítima declarou que estava em casa, quando o acusado chegou em casa e ordenou que ela lavasse a louça e ela se recusou; QUE, em retaliação, o acusado arremessou um objeto em direção da criança, mas não a atingiu; QUE o acusado arremessou um objeto de ferro e a acertou na cabeça, próximo a orelha; QUE a declarante viu a vítima com o rosto cortado; QUE a vítima jogou um objeto contra o acusado, atingindo-o; QUE os Investigadores de Polícia se dirigiram até o local do fato; QUE foi realizado o flagrante; QUE não se recorda se o acusado portava alguma arma no momento da apreensão; QUE não se recorda se havia outra lesão na vítima, além da orelha
”.

Por sua vez, a testemunha JOÃO VICTOR CORRÊA SANTANA, investigador da Polícia Civil, em juízo, declarou “
que se recorda dos fatos; QUE a vítima foi até a delegacia com um ferimento da região da cabeça, afirmando que havia sido agredida pelo acusado; QUE os policiais se dirigiram até a residência do acusado e efetivaram a prisão em flagrante; QUE a vítima declarou aos polícias que foi agredida com uma barra na região da cabeça, próximo da orelha; QUE não se recorda maiores detalhes, além desses; QUE não se recorda outro conflito envolvendo as partes; QUE não se recorda de ter visto crianças no local do delito; QUE viu as lesões da vítima; QUE verificou que o acusado também estava lesionado na cabeça; QUE lhe foi narrado que o acusado agrediu a vítima em primeiro lugar e a vítima arremessou algum objeto contra ele posteriormente, lesionando-o; QUE o acusado estava sangrando e foi conduzido ao hospital, onde levou pontos
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima e testemunhas, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, porém, de ofício, e com base no art. 33, §2º,”c
”
, do CP, entendo que a mudança de regime inicial de cumprimento de pena é medida que se impõe, tendo em vista que, apesar do ora apelante ser reincidente, sua pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, razão pela qual procedo com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025